Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNAÇÃO. REQUISITO FORMAL DA REGULARIDADE. AUSENTE. O recurso que não traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado viola o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que suas razões não impugnam de modo específico a fundamentação da decisão agravada. Diante de sua manifesta inadmissibilidade, o recurso não merece ser conhecido.